Tribunal: STF
Processo: ARE 1572108
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (doc. 279 e 297).  



    A recorrente Elaine Maria Franca Carvalho aduz que é inaplicável ao caso dos autos o óbice da Súmula 279/STF, porque houve ofensa direta à Constituição Federal.



    Afirma, também, que:



     resta cristalino a violação dos artigos 5°, LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal e artigo 371 do Código de Processo Civil, eis que o acordão recorrido não demonstrou quais as provas existentes nos autos que evidenciam que o parecer fora ‘`encomendado" e que a conclusão da parecerista já era definida de antemão pelo agente que pediu sua emissão, bem como deixou de indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento (doc. 292, p. 15 — grifos no original).



    Já o recorrente Joel David Haddad alega que:



    no v. acórdão recorrido, o entendimento de que não se pode reputar inconstitucional o artigo 13, § 4º, da Lei Complementar Municipal nº 18/05 – que afastou a incidência de IPTU sobre imóveis com mais de 20.000 m2 localizados em área urbana, devendo incidir neste caso somente ITR -, por ausência de violação direta à Constituição Federal, de modo que a irregularidade de eventual afronta ao Código Tributário Nacional não desafia por si somente a aplicação das sanções previstas pelo artigo 37, § 4º da Constituição Federal (doc. 305, p. 13).



    Diz, por fim, que não se aplica o óbice da Súmula 279/STF, porque:



    não se trata de reexame das circunstancias fáticas do processo e sim por violação as normas do direito probatório, isto é aquelas decorrentes de violações a Constituição Federal e que cuidam da matéria notadamente quando tratam da valoração e da admissibilidade da prova (doc. 305, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários não merecem reforma.



    Isso porque, conforme consignado nas decisões agravadas, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional federal e local (Lei federal n. 8.429/1992; Leis Complementares municipais n. 18/2005 e 11/2010; e Código Tributário do Município de Salto de Pirapora), incidindo, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 279 e 297).



    Ademais, constatou-se que não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a legislação infraconstitucional pela decisão recorrida (Súmula 636/STF).



    Posto isso, nego provimento aos agravos (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator